Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Hermina Rosa de Jesus contra decisão do i. juiz da 11a Vara Cível de Brasília (Id 111857745 do processo de referência) que, na ação ordinária de resolução contratual c/c devolução das quantias pagas em parcela única c/c tutela de evidência ajuizada pela agravante em desfavor de Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda., processo 0742677-97.2021.8.07.0001, indeferiu seu pedido liminar de levantamento do valor incontroverso com fulcro no art. 311, CPC. Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 32601620), pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, por ser hipossuficiente e diante de sua situação financeira. Considera suficiente a simples declaração de insuficiência financeira para obter a benesse. Por isso, deixa de comprovar o preparo recursal. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso pela agravante, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Verifico que a agravante, na petição inicial do processo originário, requereu o pagamento das custas iniciais ao final do processo, ao argumento de que “com o advento da pandemia Covid-19 passou por dificuldades econômicas, tendo que arcar com demasiados gastos pessoais e de seus familiares que ficaram desempregados”, bem como a concessão da gratuidade de justiça, por ser “pobre na acepção legal do termo” (Id 110467647, pp. 2 e 22 do processo de referência). Em despacho preliminar, o i. juiz determinou que a autora demonstrasse em que a pandemia, efetivamente, a impactou, “inclusive a necessidade de socorrer parentes, sendo certo que, tudo está a indicar, é titular de cargo que tem boa remuneração (auditora fiscal)”, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido” de postergação do recolhimento das custas (Id 110580793 do processo de referência). Devidamente intimada de referida determinação, a agravante limitou-se a fazer juntada da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento das custas iniciais “a fim de atender o despacho I.D 110580793” (Ids 111413887, 111413885 e 111413884 do processo de referência). O i. juízo a quo, logo em seguida, proferiu a decisão agravada, em que indeferiu o pedido liminar formulado pela autora com fundamento no parágrafo único do art. 311, CPC (Id 111857745 do processo de referência). A conduta da agravante, na instância a quo, de recolher as custas iniciais, após intimada para demonstrar sua falta de condições de proceder a referido recolhimento, sem qualquer ressalva demonstra uma postura contraditória. É manifestamente incoerente e inaceitável a afirmação superveniente da agravante na interposição deste agravo de instrumento de que não dispõe de recursos financeiros para pagar as custas e demais despesas processuais depois que voluntariamente procedeu ao recolhimento das custas iniciais mesmo tendo sido intimada apenas para comprovar sua alegação de hipossuficiência financeira. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante previsão expressamente posta no art. 5o do CPC e implicitamente consubstanciada no postulado do devido processo legal previsto no art. 5o, LIV, da CF, respectivamente transcritos: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos ao desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, afetando negativamente o propósito de que o processo alcance razoável duração, nos termos do art. 5o, LXXVIII, CF. Art. 5o. (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A agravante, por força da vedação do comportamento contraditório, não pode alegar insuficiência de recursos financeiros para evitar o pagamento do preparo recursal. Alguns dias depois de interpor o recurso, optou por espontaneamente recolher as custas iniciais, em vez de comprovar sua alegação de falta de condições financeiras para justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ou a postergação de seu recolhimento. A recorrente recolheu as custas iniciais. Esse superveniente comportamento inequívoco no processo de referência caracteriza iniludível perda do interesse em requerer a gratuidade de justiça na petição inicial. Não faz sentido deferir idêntico requerimento formulado neste recurso depois de a própria recorrente inovar no processo principal, para desistir tacitamente do requerimento de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, ao efetuar espontaneamente o pagamento das custas iniciais. Isso porque o i. juiz tão somente lhe determinou que demonstrasse a alegada necessidade do benefício, tendo em vista o cargo público ocupado e a remuneração recebida. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. DETERMINO, em consequência, o recolhimento do preparo recursal e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o agravo de instrumento não ser conhecido com fundamento na deserção. Ressalto que o pedido de antecipação da tutela recursal requerido no agravo de instrumento será oportunamente examinado, após a comprovação do preparo, que é requisito extrínseco do processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, após a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora